Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. FICHA FINANCEIRA. PROVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PROTESTO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de ação declaratória de débito cumulada com indenizatória ajuizada por beneficiária de empréstimo consignado em folha de pagamento que teve todos os descontos mensais realizados e, no entanto, foi surpreendida com o protesto de seu nome por inadimplência.

2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ), tendo em vista a comprovação da quitação do empréstimo bancário consignado com o desconto das 58 parcelas em seu holerite. A ficha financeira é o espelho anual das remunerações e descontos efetivados para o servidor público, podendo servir de prova de pagamento do débito decorrente de empréstimo consignado. Tratando-se de ficha financeira expedida pelo serviço público milita em seu favor a presunção de validade dos documentos públicos.

4. A instituição financeira deve compensar o dano moral suportado pelo consumidor por ter efetuado protesto de dívida quitada frustrando a legítima expectativa de segurança depositada nas relações bancárias.

5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).

6. Apelo provido.